Tribunal: TJSP
Processo: 1501387-19.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Apelação. Roubo agravado pela coautoria, desobediência, adulteração de sinal de veículo automotor e falsa comunicação de crime. Pedido de absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Causa de aumento bem delineada. Agravante da pandemia mantida. Confissão parcial que não

Ementa:
Apelação. Roubo agravado pela coautoria, desobediência, adulteração de sinal de veículo automotor e falsa comunicação de crime. Pedido de absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Causa de aumento bem delineada. Agravante da pandemia mantida. Confissão parcial que não caracteriza a atenuante. Quanto à Vagner, penas-base reduzidas ao mínimo em respeito à Súmula 444 do STJ. Regime fechado mantido para as penas reclusivas, com alteração para o semiaberto quanto às penas de detenção. Recursos defensivos parcialmente providos, para estabelecer o regime inicial semiaberto para as penas de detenção, bem como, somente no tocante ao réu Vagner, afastar o aumento pelos maus antecedentes e redimensionar suas penas.